Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-11.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA MUNDIAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME. NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. REVELIA CONFIGURADA PELA CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CARÁTER RELATIVO. EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO OFERTADA PELO LITISCONSORTE PASSIVO. TEMA COMUM. FATO COMUM. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO PREVISTO NO § 1o, ART. 18, DO CDC (TRINTA DIAS). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Revelia não apreciada pelo juízo a quo. Tema de ordem pública. Possibilidade de análise pela instância ad quem. Decretação em face da apresentação extemporânea da defesa. Caráter relativo mesmo porque há a presença de litisconsorte passivo e o fato e suas consequências são comuns. O litisconsórcio é comum - não-unitário - em decorrência da eventual solidariedade, em caso de procedência.
Veículo automotor levado a empresa recorrida, que apresentou vício de fabricação 60 (sessenta) dias após sua aquisição. Vício não sanado dentro do trintídio legal.
A frustração, a interrupção do uso do automóvel por vício inesperado e a demora pela solução do defeito enseja o dever de indenizar.
O dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo.
Indenização deve atender ao critério da razoabilidade
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUVENAL MODESTO DE MIRANDA - CPF: 354.136.111-53 (RECORRENTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), ANAI LIMA SALES - CPF: 011.312.011-75 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020